Tribunal: TJDFT
Processo: 0737323-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATENDIMENTO HOSPITALAR – DEMORA NO ATENDIMENTO. CONFLITO ENTRE MÉDICO E PACIENTE – CONFLITO GERADO PELO PACIENTE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso do requerido em que pretende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais.
2. Alega a autora ter procurado atendimento no hospital após agravamento dos sintomas, com presença de sangue na urina e forte dor. Insurge-se contra a demora no atendimento e a não concessão do status de emergência ao seu caso. Sustenta que a médica plantonista não a atendeu por ter se sentido contrariada, motivo que a levou a buscar outro hospital.
3. Por outro lado, o recorrente afirma que, diante da ausência de urgência do quadro, e do atendimento de outros pacientes, a autora foi atendida uma hora e quarenta minutos após ter dado entrada, dentro das duas horas de espera destinada a cor verde para casos “pouco urgente”. Contudo, desrespeitou a médica de forma contínua, assim como outros profissionais do hospital e, em consequência, a médica não finalizou o atendimento.
4. Diante da inviabilidade da audiência de instrução em razão da pandemia, foi dada oportunidade às partes para juntar declarações sobre os fatos. A autora acostou as declarações do motorista que a conduziu do hospital requerido ao segundo, limitando-se a informar que ela se queixava de sentir muitas dores e estar sensibilizada por não ter sido atendida no primeiro hospital (Num. ID 24818534).
5. Por sua vez, a médica destacou que a paciente estava com resultados de exames laboratoriais em mãos e disse estar com infecção urinária, necessitando da prescrição de antibiótico, inclusive indicando qual seria. Após falar sobre a necessidade da descrição dos sintomas e a possível realização de novos exames para um diagnóstico preciso, a atitude da autora foi agressiva, aumentando o tom de voz de maneira desproporcional, o que tornou inviável a finalização do atendimento. Ainda esclarece que a polícia esteve no local, acionada pela autora, tendo sido repassado o ocorrido, com inúmeras testemunhas que ouviram toda a consulta. E finaliza assinalando que a paciente se dirigiu ao hospital com exames antigos, já tendo o diagnóstico e pretendendo a prescrição de medicação por ela mesma indicada.
6. Nesse contexto, as alegações da médica mostram-se verossímeis, diante do conjunto probatório apresentado, ao contrário das da autora que não acostou aos autos declaração de testemunha que presenciou os fatos narrados ou ainda boletim de ocorrência sobre o sucedido.
7. É certo que não se completou a prestação do serviço, no entanto, foi a própria autora que deu causa a sua interrupção pelo comportamento inadequado não só perante a médica como a outros membros da equipe hospitalar. O fato de a autora ter em mãos exames laboratoriais e diagnóstico anteriores não é suficiente para comprovar do que padecia, sendo necessário o exame clínico pelo médico plantonista, o que não ocorreu por sua própria conduta.
8. No quadro em exame, embora se possa reconhecer a sensibilidade da autora em razão da dor de que padecia, mostra-se justificada a demora de uma hora e quarenta minutos para o atendimento da paciente, uma vez que fora classificada na categoria verde, o que traduz ausência de urgência ou emergência. Além disso, cabe aos profissionais capacitados analisar cada caso e definir se o caso é urgente ou não, indicando a cor respectiva, e não o paciente, como pretendia a autora.
9. E, de outro lado, a recusa da médica assistente em continuar o atendimento encontra respaldo no Código de Ética Médica que dispõe:
“Capítulo I, VII – O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente.”
10. Portanto, como o fato que ensejaria a caracterização dos danos morais foi provocado pela própria autora, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
12. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.